Tribunal: STF
Processo: MS 36793
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. INCLUSÃO EM PAUTA. NÃO CONHECIMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO QUE SE OBJETIVA IMPEDIR O JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato de Ministro deste Tribunal. Precedentes.



    2. Com o julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, há perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado para impedir a inclusão em pauta das ações.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.